Tribunal: STF
Processo: ADI 2178
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-03-29
Data de publicação: 2000-03-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 8º DA
LEI Nº 9.960, DE 28.01.2000, QUE INTRODUZIU NOVOS ARTIGOS NA LEI Nº
6.938/81, CRIANDO A TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TFA). ALEGADA
INCOMPATIBILIDADE COM OS ARTIGOS 145, II; 167, IV; 154, I; E 150,
III, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Dispositivos insuscetíveis de instituir, validamente, o
novel tributo, por haverem definido, como fato gerador, não o
serviço prestado ou posto à disposição do contribuinte, pelo ente
público, no exercício do poder de polícia, como previsto no art.
145, II, da Carta Magna, mas a atividade por esses exercida; e como
contribuintes pessoas físicas ou jurídicas que exercem atividades
potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais,
não especificadas em lei. E, ainda, por não haver indicado as
respectivas alíquotas ou o critério a ser utilizado para o cálculo
do valor devido, tendo-se limitado a estipular , a forfait, valores
uniformes por classe de contribuintes, com flagrante desobediência
ao princípio da isonomia, consistente, no caso, na dispensa do mesmo
tratamento tributário a contribuintes de expressão econômica
extremamente variada.
Plausibilidade da tese da inconstitucionalidade, aliada à
conveniência de pronta suspensão da eficácia dos dispositivos
instituidores da TFA.
Medida cautelar deferida.